Tribunal: TJSP
Processo: 1007734-54.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Integralização de capital social por imóvel – O fato gerador do ITBI se dá com a transmissão da propriedade, que, por sua vez, somente ocorre quando do Registro no Cartório Imobiliário – Impossibilidade de cobrança de encargos moratórios – Precedentes – Sentença mantida – Recurso improvido.